Tribunal: CARF
Processo: 10880.972332/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972332/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.264 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Decisão. Cerceamento de Defesa. Nulidade.
Por ofensa ao direito de ampla defesa e ao contraditório, é nula a decisão
proferida sem exame de tópico relevante arguido no recurso,.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para declarar a nulidade da decisão de 1o grau. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
009.263, de 24 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.972333/2010-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão do Acórdão da DRJ, que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório, que homologou parcialmente compensação declarada em PER/DCOMP.
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972332/2010-63
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de compras que não efetuadas pela fiscalizada, ou seja empresa com outro CNPJ, não
tendo sido providenciado as devidas cartas de correção.
Basicamente, a manifestante alega que demonstrou, à exaustão, que o equívoco
decorreu de operação em que a Alstom Brasil Ltda. (antiga denominação da Alstom Hydro
Energia Brasil Ltda.), detentora do CNPJ/MF n° 44.682.318/0001-75, sofreu cisão parcial,
mediante transferência de parte de seus ativos e passivos a Alstom Brasil Energia e Transporte
Ltda., ora Requerente, conforme se verifica na 20a Alteração de seu Contrato Social.
Afirma que uma simples diligência comprovaria que as aquisições se destinavam
ao presente estabelecimento e que foram utilizados na industrialização, disto decorrendo seu
direito creditório, independentemente do descumprimento de obrigação acessória, direito este
garantido pelo princípio constitucional da não-cumulatividade e pelo princípio da verdade
material. Ademais, já pediu junto ao(s) fornecedor(es) as indigitadas cartas de correção, o que
afastaria qualquer responsabilidade de sua parte;
Também alega que houve indevida reclassificação de créditos, os quais reduziriam
o saldo credor, encerrando com o requerimento de que sua manifestação seja totalmente
acolhida.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
cabe observar que os princípios da não-cumulatividade e da verdade
material não reinam sem qualquer ressalva, particularmente no caso da
compensação que só pode ser homologada nos termos do art. 170 do
CTN, qual seja:
(...)
Pois bem, tanto pelas regras geralmente aceitas na contabilidade, como
pela legislação fiscal, a comprovação de um direito creditório se inicia,
exatamente, pela documentação hábil e idônea que deve respaldar a
escrituração do interessado.
Veja-se que a manifestante não nega que as notas fiscais de aquisição
estavem destinadas a outro CNPJ que não o seu, porém o simples fato de
ter pedido ao(s) fornecedor(es) as respectivas cartas de correção não
basta para sanar tal falha, pois, pedir não significa obter e, aliás,
tampouco resolveria a questão.
Segundo a orientação do Parecer Normativo CST no 242/72 (D.O.U. de
16 de março de 1973), são consideradas insanáveis aquelas
irregularidades ocorridas na emissão da nota fiscal, que se enquadrem nas
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

disposições do art. 353 do RIPI (Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002), o qual corresponde ao art. 138 do RIPI/72, na época do Parecer. O
citado art. 353 dispõe verbis:
(...)
As irregularidades apontadas no dispositivo acima não podem ser
regularizadas por meio de carta corretiva ou mesmo por outra nota
complementar. Tendo em vista que será reputada sem valor, para efeitos
fiscais, a nota fiscal que contenha tais incorreções, o produto será
desacompanhado de nota fiscal, sujeitando-se às sanções aplicáveis à
espécie.
De acordo, ainda, com o citado Parecer Normativo CST no 242/72, os
demais casos de irregularidades não previstas no art. 353 acima citado,
desde que as incorreções não sejam absurdas, nem possibilitem lesão ao
Fisco, é de se admitir a convalidação da nota fiscal. Assim, eventuais
erros ou omissões no preenchimento de nota fiscal, com exceção
daqueles elementos declinados no art. 353 do RIPI, podem ser sanados
por meio de apresentação de carta corretiva.
É importante destacar que a nota fiscal obedece aos modelos
estabelecidos em convênio com as unidades da Federação, tendo nos
Ajustes Sinief as normas que regem a sua formalização. Nesse sentido,
reproduzimos a cláusula primeira do Ajuste Sinief no 01, de 30 de março
de 2007, que altera o Convênio S/N, que institui o Sistema Nacional
Integrado de Informações Econômico-Fiscais, cujo teor estabelece as
hipóteses para as quais é permitida a utilização de carta de correção para
erros nos documentos fiscais.
(...)
Diante da legislação acima exposta, é de se concluir que, entre os campos
da nota fiscal, não se poderá alterar por meio de carta de correção a
irregularidade apresentada nos dados cadastrais que implique mudança
do remetente ou do destinatário.
Convém também registrar que a “Carta de Correção” era considerada um
Documento não fiscal, impresso em formulário adquirido em papelarias,
que não tinha amparo na legislação tributária então vigente, mas que era
usual no comércio e informalmente admitido pelo Fisco para correção de
atos secundários de notas fiscais que não têm relevância como
documento fiscal. Assim, a “Carta de Correção” é utilizada para a
retificação de erros que não alterem informações essenciais da Nota
fiscal, para correção de irregularidades formais, tais como: endereço e
número de inscrição do destinatário.
Com a edição do Ajuste SINIEF no 1/2007 (D.O.U. de 04.04.07), a
utilização da Carta de Correção ficou regulamentada e passou a existir
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

como documento fiscal, mas conforme as regras estabelecidas no referido
Ajuste, conforme a seguir transcrito:
(...)
Como se vê, a correção de dados cadastrais que implique na mudança do
destinatário não era aceita anteriormente porque não se tratava de erro
secundário e, nem agora, após a regulamentação da Carta de Correção
pelo Ajuste SINIEF no 1/2007, posto que está expressamente vedada a
utilização deste documento para fins de correção de dados cadastrais que
implique mudança do remetente ou do destinatário.
No caso, a retificação pretendida pelas Cartas de Correção, ainda não
apresentadas, visariam justamente a retificação dos dados cadastrais que
implicam mudança do destinatário, o que, como já se frisou, não era e
não é aceito/permitido, ainda mais agora após a regulamentação pelo
ajuste SINIEF no 01/2007.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, pontos suscitados
na MI não apreciados.
2 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, inovação de
critério no julgamento.
3 - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO, necessidade de AI para
glosar crédito.
4 - DA DECADÊNCIA
5 – DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
6 – DA ANÁLISE DA CISÃO na PJ
7 – DA VERDADE MATERIAL
DO PEDIDO
I – pede a nulidade;
II – pede provimento integral para homologar as compensações
efetuadas.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
A Recorrente, inicialmente, alega nulidade argumentando ausência, no acórdão
recorrido, de análise de pontos suscitados na manifestação de inconformidade, apontou,
no Recurso Voluntário, que a Autoridade Julgadora :
Desconsiderou, nesse contexto, a existência da cisão parcial Alstom Brasil
Ltda. (antiga denominação da Alstom Hydro Energia Brasil Ltda.) detentora do
CNPJ/MF n° 44.682.318/0001-75, que implicou a transferência, à ora
Recorrente, das atividades relacionadas aos setores Transport, Power Service,
não-Hydro do Power Turbo System/Power Environment e Turbo, exatamente o
contexto da aquisição dos créditos de IPI glosados pela fiscalização.
E, considerando que as aquisições se reportam a momentos posteriores ao
referido ato de cisão, não poderia a r. decisão recorrida, unicamente apoiada na
impossibilidade de retificação do CNPJ via cartas de correção, ratificar a
impossibilidade de utilização dos créditos de IPI apropriados sobre a aquisição
de insumos pela sistemática não-cumulativa da exação.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade (fl. 209 e ss), a contribuinte havia
apontado que:
De qualquer modo, conforme restará evidenciado na presente defesa, a d.
Autoridade Fiscal não poderia simplesmente desconsiderar todo o suporte
documental que lhe foi apresentado, notadamente a demonstração do ato de
cisão ocorrido na pessoa jurídica Alstom Brasil Ltda. (antiga denominação
da Alstom Hydro Energia Brasil Ltda.), detentora do CNPJ/MF no
44.682.318/0001-75, para promover a glosa de parte do crédito da ora
Requerente.
Isso porque, uma vez demonstrado o ato de cisão acima, por meio do qual parte
das atividades até então desenvolvidas pela Alstom Brasil Ltda. (CNPJ/MF no
44.682.318/0001-75) foram transferidas à ora Requerente, não restam dúvidas
de que as aquisições cujas glosas foram realizadas pela fiscalização
correspondem justamente a essa exata parcela vertida.
Ou seja: tratavam-se de aquisições que EFETIVAMENTE eram destinadas
ao estabelecimento da Requerente que registrou os respectivos créditos, mas
que, por um mero erro formal decorrente da desatualização de seus dados
cadastrais junto a fornecedores, foram suportadas por documentos fiscais que
ainda mencionavam o antigo CNPJ do estabelecimento, vigente antes da cisão.
Com efeito, são justamente as aquisições de insumos empregados nas
atividades transferidas à Requerente, em decorrência da cisão ocorrida em
01/05/2006, que constituem objeto das glosas perpetradas pela fiscalização, o
que não pode ser admitido nem mesmo diante do equivoco, meramente formal,
na indicação do CNPJ da pessoa jurídica cindenda, qual seja, a Alstom Brasil
Ltda. (CNPJ/MF no 44.682.318/0001-75).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

Entende-se que a razão apontada – cisão anterior, em tese, às operações geradoras do
crédito discutido – é relevante, para o efeito de apuração do crédito pleiteado em
Per/Dcomp, em razão do disposto no art. 229, §1o, da Lei no 6.404/76:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela
do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
De fato, examinando-se a decisão a quo, verifica-se-que o argumento da Inconformada
fulcrado na questão da cisão não fora apreciado – embora mencionado no relatório - , o
que implica cerceamento de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF), art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Assim, acolhe-se a preliminar de nulidade, restando prejudicadas as demais questões.
Do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade da
decisão de 1o grau.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para declarar a nulidade da decisão de 1o grau.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto Redator

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.264 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972332/2010-63

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital